Tribunal: STF
Processo: RE 105845
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
ANISTIA (LEI N. 6883, DE 1979). A LEI N. 6883-79, EMBORA TENHA ADMITIDO A POSSIBILIDADE DE O MILITAR VOLTAR AO SERVIÇO ATIVO - E ISSO FOI CONCEDIDO AO AUTOR PELA DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, SEM QUE, A RESPEITO A UNIÃO TIVESSE RECORRIDO - NÃO AUTORIZOU REINTEGRAÇÃO E, ASSIM SENDO, NÃO PODE O JUDICIÁRIO, SEM BASE LEGAL, DETERMINÁ-LA.